Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Abusividade de cláusulas contratuais. Cerceamento de defesa. Não configurado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse do bem em favor do banco/autor e extinguindo a reconvenção sem análise do mérito. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de não considerar a necessidade de perícia contábil para verificar cobranças abusivas que descaracterizam a mora; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da liminar de busca e apreensão, a devolução dos objetos pessoais encontrados no veículo apreendido, e a revisão das cláusulas contratuais, alegando desequilíbrio e abusividade.

III. Razões de decidir
3. A simples alegação de abusividade, sem qualquer prova que fundamente tal argumento, é incapaz de afastar a mora. Como a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, acertada a sentença que consolidou a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor.
4. Não pode a apelante discutir eventuais abusividades no contrato firmado entre as partes sem antes purgar integralmente a mora.
5. A parte ré somente pagou uma parcela das sessenta devidas, fato que não atende às exigências legais para elidir a perda da propriedade do veículo.
6. Inviável o acolhimento do pleito de revogação da liminar por ser desarrazoada quando se verifica que a parte devedora não pagou nem 2% das parcelas devidas.
7. Inexistindo evidências claras e individualizadas sobre os objetos que se encontravam no interior do veículo, não há como se impor a ré a devolução.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença recorrida na íntegra. Majorados os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, art. 3o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702981-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024.